Tribunal: TJES
Processo: 5002520-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002520-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: TECNOEND SERVICOS DE INSPECAO, FABRICACAO E MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA - ME
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002520-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADA: TECNOEND SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, FABRICAÇÃO E MONTAGENS LTDA.

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Vila Velha contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, em ação anulatória promovida por Tecnoend Serviços de Inspeção, Fabricação e Montagens Ltda., deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos tributários pertinentes aos autos de infração nº 53.001/2015, nº 53.002/2015, nº 53.003/2015, nº 53.004/2015, nº 53.005/2015 e nº 53.006/2015, assegurou à agravada a certidão positiva com efeitos de negativa, determinou a sustação dos protestos das certidões de dívida ativa correspondentes aos créditos tributários, bem como a exclusão da agravada do CADIN e de outros cadastros de inadimplentes.

O agravante alega que: (1) foi deferida tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos tributários pertinentes às certidões de dívida ativa nº 1.132/2018, nº 1.133/2018 e nº 1.134/2018, constituídos por meio dos autos de infração nº 53.001/2015, nº 53.002/2015, nº 53.003/2015, nº 53.004/2015, nº 53.005/2015 e nº 53.006/2015, bem como para que fosse expedida certidão positiva com efeitos de negativa e determinada a sustação dos protestos das certidões de dívida ativa; (2) a referida decisão foi parcialmente reformada em razão do julgamento do agravo de instrumento nº 0015534-16.2019.8.08.0035; (3) após o julgamento do recurso, o agravado requereu o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência e que já havia sido parcialmente reformada; (4) a decisão recorrida, proferida após o julgamento do recurso, determinou a suspensão de exigibilidade dos créditos tributários constituídos por meio dos autos de infração nº 53.001/2015, nº 53.002/2015, nº 53.003/2015, nº 53.004/2015, nº 53.005/2015 e nº 53.006/2015, fazendo alusão aos fundamentos da decisão que já havia sido reformada; (5) o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento substituiu a decisão recorrida e não foi impugnado com recurso dotado de efeito suspensivo; e (6) a decisão recorrida contraria decisão deste Egrégio Tribunal.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 1019759).

Sem contrarrazões.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES.

Des. Subs. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002520-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADA: TECNOEND SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, FABRICAÇÃO E MONTAGENS LTDA.

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente
.
O acórdão proferido pelo tribunal no julgamento de recurso substitui a decisão impugnada. O “efeito substitutivo” pressupõe o conhecimento do recurso, cujo objeto determina a extensão desse efeito.

Sobre o tema, transcrevo lição de José Carlos Barbosa Moreira:

“
Caso se funde a impugnação na denúncia de
error in iudicando
, o objeto do juízo de mérito, no procedimento recursal, coincide com o objeto do juízo no grau inferior; em outras palavras, ambos os pronunciamentos (inferior e superior) versam sobre a mesma matéria, ao menos do ponto de vista qualitativo, e sempre com ressalva de disposição especial em contrário. Ora, não podendo subsistir duas decisões com o mesmo objeto, o julgamento proferido pelo órgão ad quem necessariamente substitui a decisão recorrida, nos limites da impugnação.”

(
O novo processo civil brasileiro
. 28 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 128)

A substituição da decisão recorrida não exige o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo tribunal.

Desde o momento em que o acórdão é publicado, a decisão recorrida estará substituída. Ou seja, a decisão proferida pelo órgão
a quo
deixa de existir porque o acórdão proferido pelo Tribunal já existe, ainda que impugnável por recurso.

Não há sentido em se afirmar que o efeito substitutivo do acórdão dependa de seu trânsito em julgado. Tal suposição implicaria aceitar a coexistência de duas decisões judiciais sobre o mesmo objeto e, ainda, admitir a prevalência da primeira decisão, proferida pelo órgão
a quo
, sobre o acórdão já proferido.

Em ação anulatória promovida pela agravada, foi deferida tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos tributários pertinentes às certidões de dívida ativa nº 1132/2018, nº 1133/2018 e nº 1134/2018, correspondentes aos autos de infração nº 53.001/2015, nº 53.002/2015, nº 53.003/2015, nº 53.004/2015, nº 53.005/2015 e nº 53.006/2015.

Posteriormente, no julgamento do agravo de instrumento nº 0015534-16.2019.8.08.0035, este Egrégio Tribunal de Justiça reformou parcialmente aquela decisão, que deferiu a tutela de urgência.

Transcrevo a ementa do referido acórdão:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ISSQN COMPETÊNCIA LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Ressalvadas as hipóteses de prestação de um dos serviços previstos nos incisos do artigo 3º, da Lei Complementar nº 116/2003, o imposto sobre serviços de qualquer natureza deve ser recolhido ao Município em que se encontra o estabelecimento do prestador do serviço.

2. Comprovada a prestação de serviços de fornecimento de mão de obra e de construção civil, o imposto sobre serviços de qualquer natureza só poderá ser exigido pelo município em que se encontra o estabelecimento do tomador da mão de obra ou em que executada a obra.

3. Se o próprio prestador de serviço indica nos documentos fiscais a prestação de serviço não enquadrado dentre aqueles definidos nos incisos do artigo 3º, da Lei Complementar nº 116/2003, o imposto correspondente deve ser recolhido ao município em que se encontra seu estabelecimento.

4. Não são nulos os atos de fiscalização devidamente formalizados, mediante a lavratura de termos que identificam o objeto e o propósito das diligências.

5. Prevista em lei a possibilidade de notificações e intimações por meio eletrônico no processo administrativo tributário municipal, não é nula a intimação do julgamento do recurso administrativo realizada por meio de mensagem de correio eletrônico, dirigida ao endereço fornecido pelo próprio procurador do contribuinte.

6. A multa de 40% (quarenta por cento) do valor do tributo devido, imposta por ocasião da autuação fiscal em razão da falta de apuração do crédito tributário pelo contribuinte, não é excessiva ou confiscatória.

7. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199004066, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Assim, em razão do julgamento do agravo de instrumento, a suspensão de exigibilidade dos créditos tributários relativos às certidões de dívida ativa nº 1.132/2018, nº 1.133/2018 e nº 1.134/2018 foi limitada àqueles que, de acordo com as provas até então produzidas, não seriam de competência do agravante.

Ou seja, desde o momento da publicação do acórdão proferido no julgamento do referido agravo de instrumento parte dos créditos tributários impugnados pela agravante se tornou novamente exigível.

Embora a decisão impugnada por este recurso tenha sido proferida antes do trânsito em julgado do acórdão, não havia justificativas para que se determinasse a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CTN, art. 206). A decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade de todo o crédito tributário já havia sido substituída, independente do trânsito em julgado do acórdão.

Em outras palavras, os embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento nº 0015534-16.2019.8.08.0035 que estavam pendentes de julgamento no momento da prolação da decisão recorrida, não eram capazes de restaurar a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência e justificar a suspensão de exigibilidade de todo o crédito tributário.

E se constata que os embargos de declaração interpostos contra o acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento nº 0015534-16.2019.8.08.0035 já foram julgados e desprovidos.

Assim, deve ser reformada a decisão impugnada por este recurso, em manifestou confronto com o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal.

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir os pedidos de suspensão de exigibilidade de todos os créditos tributários pertinentes aos autos de infração nº 53.001/2015, nº 53.002/2015, nº 53.003/2015, nº 53.004/2015, nº 53.005/2015 e nº 53.006/2015 e de determinação de expedição de certidão de positiva com efeitos de negativa, sustação dos protestos das certidões de dívida ativa correspondentes aos créditos tributários referidos e de exclusão da agravada do CADIN e de outros cadastros de inadimplentes.

É como voto.

Des. Subs.
Délio José Rocha S
obrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002520-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADA: TECNOEND SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, FABRICAÇÃO E MONTAGENS LTDA.

RELATOR: DES. SUBS. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – DECISÃO ANTERIOR REFORMADA PELO TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO

1. Desde o momento de sua publicação, o acórdão proferido pelo tribunal no julgamento de recurso substitui a decisão impugnada. A interposição de embargos de declaração contra o acórdão não é capaz de restaurar os efeitos da decisão de primeiro grau já substituída.

2. Se em acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento é limitada a suspensão de exigibilidade a determinados créditos tributários constituídos pela administração, não se pode considerar eficaz a decisão reformada até que ocorra o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal.

3. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES,
8 de fevereiro de 2022
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.